Tribunal: STF
Processo: Pet 10760
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Petição autuada nesta Corte com base em requerimento do Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado da Paraíba (e-Doc. 1), de autorização para instauração de inquérito policial em desfavor do Deputado Federal, Gulliem Charles Bezerra Lemos.



    De acordo com a autoridade policial, o parlamentar teve Processo de Renovação de Arma de Fogo indeferido, tendo em vista a existência de duas ações penais em seu desfavor. No entanto, mesmo após ser notificado, o então Deputado Federal não regularizou a situação de sua arma de fogo. Vide:



    Infere-se da narrativa que o Deputado Federal Sr. Gulliem Charles Bezerra Lemos, portador do CPF nº 619.276.861-72, protocolou Processo de Renovação de Arma de Fogo SINARM nº 202112101702252840, referente à arma PISTOLA GLOCK .380 N" RRE477 REG. Nº 002234367, havendo indeferimento pelo Chefe da DELEAQIDREX/SR/PF/PB, tendo em vista que o então requerente respondia às Ações Penais n" 08l5359-39.2021.8.15.2002 e 0819414-33.2021.8.l5.2002, e em conformidade com o §3º, art. 26º da Instrução Normativa nº 201/2021 – DG/PF, o chefe da delegacia responsável pelo controle de armas de fogo determinou a notificação do interessado a proceder nos termos do art. 8º do Decreto nº 9.845, de 2019.



    Ainda segundo o comunicado, o Sr. Gulliem Charles Bezerra Lemos foi notificado pelo Sistema Nacional de Armas de Fogo, no dia 12 de janeiro de 2022, para regularização da situação, todavia passados mais de 180 (cento e oitenta) dias após ter sido notificado, não procedeu à regularização da situação da arma de fogo, não transferiu nem entregou na Campanha do Desarmamento no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme preceitua o art. 8º do Decreto nº 9.845/2019, incidindo. em tese, na prática do delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826103).



    A partir da constatação de que o Deputado Federal possuía, à época dos fatos, foro privilegiado nesta Corte, consoante o art. 102, I “b” da Constituição Federal, postulou-se pela autorização do Supremo Tribunal Federal para instauração de inquérito visando à apuração dos fatos. 



    Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação. 



    Em parecer, o órgão ministerial argumentou que, apesar de competir a esta Corte processar e julgar os Deputados Federais e Senadores da República nas infrações penais comuns, no caso concreto, não se vislumbram elementos mínimos que possam justificar a instauração de apuração criminal perante o Supremo Tribunal Federal, uma vez que sua competência se restringe às infrações penais cometidas durante o exercício do cargo e relacionadas com as respectivas funções.



    Ademais, o Ministério Público Federal afirmou que o parlamentar não se reelegeu ao cargo nas eleições de 2022. Dessa forma, defendeu o declínio da competência ao primeiro grau de jurisdição.



    É o relatório do necessário. Decido.



    Preliminarmente, cabe analisar a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar os fatos narrados, consolidada no art. 102, inciso I, alínea "b", da Constituição da República:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República.



    Sobre o tema, ressalta-se o entendimento citado no parecer ministerial, firmado na Questão de Ordem na Ação Penal nº. 937/RJ:



    Como bem delineado pela Nota Técnica produzida pela Polícia Civil do Estado do Alagoas, às fls. 13-21, o Plenário do Excelso Pretório, na Questão de Ordem na Ação Penal nº. 937/RJ8 , sedimentou a orientação segundo a qual a competência da Corte restringe-se às infrações penais cometidas pelos agentes referidos no artigo 102, inciso I, alínea "b", da Constituição da República, durante o exercício do cargo e que estejam relacionadas com as respectivas funções. Para assegurar a prerrogativa de foro, portanto, é imprescindível a presença de nexo de causalidade entre o delito imputado e o exercício do mandato eletivo, de sorte a garantir o livre exercício do cargo público.



    Tal interpretação sepultou o entendimento – até então vigente – de que o foro especial exigia tão somente a presença de agente público na condição de investigado ou réu.



    No caso sob análise não há elementos aptos a afirmar pela existência do referido nexo de causalidade. 



    De fato, no caso concreto, não é possível identificar o nexo de causalidade entre o delito em tese praticado pelo então Deputado Federal e o exercício do mandato eletivo. Portanto, a eventual apuração não está abarcada na competência originária deste Tribunal.



    Ademais, embora os fatos tenham ocorrido durante o mandato do parlamentar, que se iniciou em 01.02.2019, ele se encerrou com a 56ª Legislatura da Câmara dos Deputados, em 31 de janeiro de 2023, pois não foi reeleito. 



    Por todo o exposto, acolho o parecer da Procuradoria-Geral da República e declino a competência ao primeiro grau de jurisdição, para apuração dos fatos e adoção das providências cabíveis, nos termos da promoção ministerial.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente